Tribunal: TJSP
Processo: 1002677-21.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Oficial Administrativo – Detran – Equiparação ao salário mínimo– Auxílio alimentação –Danos Morais – Desvio de função –Impossibilidade:

- A caracterização de desvio de função depende da comprovação por parte do servidor de que exercia, de forma contínua e duradoura, função diversa daquela do seu cargo efetivo.

- Autores que não se desincumbiram do encargo de comprovar

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Oficial Administrativo – Detran – Equiparação ao salário mínimo– Auxílio alimentação –Danos Morais – Desvio de função –Impossibilidade:

- A caracterização de desvio de função depende da comprovação por parte do servidor de que exercia, de forma contínua e duradoura, função diversa daquela do seu cargo efetivo.

- Autores que não se desincumbiram do encargo de comprovar efetivamente os fatos constitutivos do seu direito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002677-21.2017.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que são apelantes CLÉGINA
LUZIA
SILVEIRA
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
RAQUEL
CRISTINA
ALCÂNTARA CAMARGO, ROBERTO SANTINO DE LIMA e MARILDA PALÁCIO
ALCÂNTARA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002677-21.2017.8.26.0218 -Voto no 24793
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1002677-21.2017.8.26.0218
APELANTES: CLEGINA LUZIA SILVEIRA RIBEIRO E OUTROS
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: SILVIA CAMILA CALIL MENDONÇA
COMARCA: GUARARAPES
VOTO No 24793
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Oficial Administrativo – Detran – Equiparação ao salário
mínimo– Auxílio alimentação –Danos Morais – Desvio de
função –Impossibilidade:
- A caracterização de desvio de função depende da
comprovação por parte do servidor de que exercia, de forma
contínua e duradoura, função diversa daquela do seu cargo
efetivo.
- Autores que não se desincumbiram do encargo de
comprovar efetivamente os fatos constitutivos do seu direito.
RELATÓRIO
Sentença de parcial procedência, condenando no recálculo dos quinquênios,
devendo incidir sobre os vencimentos integrais, o Piso Salarial – reaj. Complementar, a
Gratificação Executiva, o Prêmio de Desempenho Individual, e a Gratificação por
Desempenho de Atividade – Detran, com o pagamento das diferenças correspondentes.
Diante da sua sucumbência em menor parte, a Fazenda Pública arca com custas processuais
em 20%, e os autores em 80%, arcando a Fazenda com o pagamento dos honorários
advocatícios em favor do patrono dos autores, em 10% sobre o valor da condenação. E os
autores, em 10% sobre o valor da causa, no tocante a honorários advocatícios em favor da
Fazenda Pública.
Apelam os autores alegando que a sentença merece reforma no tocante: (i) ao
salário básico no mínimo legal, (ii) ao desvio de função, pois são servidores que ocupam
efetivamente a função de oficial administrativo, mas ocasionalmente exercem as funções
de analista, e examinadores de trânsito; (ii) ao vale refeição, pois apenas os funcionários
que prestam serviço na Capital, recebem o referido auxílio; e (iv) ao dano moral, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002677-21.2017.8.26.0218 -Voto no 24793
3
vista que houve tratamento discriminatório e diferenciado aos ocupantes dos mesmos
cargos.
Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Pública Estadual, no qual alega o
inconformismo com a sentença de parcial procedência. (fls. 445/467).
FUNDAMENTOS
1. Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta por servidores públicos lotados
na unidade Detran de Guararapes, ocupantes de cargo efetivo de oficial administrativo.
Em síntese, pretendem os autores a reforma da sentença naquilo em que foram
vencidos. Primeiramente, a equiparação do salário base ao mínimo legal, pois, seu salário
base é inferior ao salário mínimo estabelecido pelo Poder Executivo.
Sustentam ainda, que fazem jus aos valores retroativos referentes a vale refeição,
pois apenas os funcionários que prestam serviço na Capital recebem o referido auxílio, o
que viola o princípio da isonomia;
Argumentam também quanto a indenização por dano moral, tendo em vista que
sofreram tratamento discriminatório e diferenciado, em razão da perda salarial, e do menor
poder de compra.
Por último, ao reconhecimento do desvio de função, pois são servidores que
ocupam efetivamente a função de oficial administrativo, entretanto, em realidade exercem
funções de analista e de agente estadual de trânsito.
2. Analisando o vasto conjunto probatório arrolado, percebe-se que os autores, em
seus holerites já recebem o salário mínimo, verifica-se, portanto, a ausência do interesse de
agir.
Alegam os autores que não percebem o salário mínimo legal, pois seu salário base é
de R$560,33 (quinhentos e sessenta reais, e trinta e três centavos), inferior ao salário
mínimo estipulado de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais).
Entretanto, o salário mínimo como piso remuneratório deve ser observado no valor
total da remuneração e, considerada esta, os autores recebem valor superior ao mínimo
nacional.
Além disso os servidores públicos podem ter pisos e tetos diferenciados do
trabalhador da iniciativa privada, uma vez que estão sob regimes estatutários diferenciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002677-21.2017.8.26.0218 -Voto no 24793
4
que dependem de leis diversas para seus reajustes.
Nesse sentido, a Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal com o
seguinte enunciado: "salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não
pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou
de empregado, nem ser substituído por decisão judicial".
Além disso, para sanar a perda real monetária, os servidores públicos estatutários
recebem abonos complementares à remuneração, como, no caso concreto, Piso Salarial –
Reajuste Complementar que, pelos documentos acostados, atinge em média R$157,32,
(cento e cinquenta e sete reais, ou trinta e dois centavos) ou, em alguns casos, R$184,00
(cento e oitenta e quatro reais) como piso complementar.
Considerando essa diferença, os servidores recebem padrão acima do salário
mínimo, baseado na soma do vencimento acrescido do reajuste complementar.
Caso o piso salarial fosse mantido em valor estático, sem alteração, o servidor seria
prejudicado em ganhos maiores, decorrentes das suas gratificações.
Por conseguinte, o aumento do salário base para o salário mínimo vigente, encontra
obstáculo nas seguintes súmulas do STF:
Súmula Vinculante n.o 15- O cálculo de gratificações e outras vantagens não incide
sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público.
Súmula Vinculante no 16- - Os artigos 7o, IV, e 39, § 3o (redação da EC 19/98) da
Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.
3. Descabe a pretensa indenização de danos morais, diante da mera alegação, sem
provas de que teriam os autores sofrido tratamento discriminatório somente por estarem
com prejuízo salarial, e redução no poder de compra.
O dano moral na hipótese não pode ser presumido e não consta qualquer indício de
ofensa aos direitos da personalidade dos servidores, ou violação aos seus valores morais,
que ensejariam a reparação pela interferência a vida digna.
Evidentemente que deve se dar a devida importância a integridade dos direitos da
personalidade, bem por isso, o pedido de indenização sem a justificada lesão à saúde
anímica da pessoa, seria mera precificação pecuniária e meio de enriquecimento sem causa.
4. Pretende ainda os autores o recebimento dos valores retroativos referentes a
auxílio alimentação, bem como a declaração do direito, sob o fundamento do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002677-21.2017.8.26.0218 -Voto no 24793
5
isonomia, pois os funcionários da Capital percebem o benefício.
Todavia, a igualdade remuneratória só poderia ser alcançada por meio de norma
jurídica específica proveniente do órgão político competente, uma vez que é vedado ao
Poder Judiciário majorar ou reajustar os vencimentos dos servidores públicos com
fundamento na isonomia, substituindo a atividade típica do Poder Legislativo.
Ademais, o auxílio alimentação instituído aos servidores da Capital, para ser
devido, exige o preenchimento dos requisitos/critérios de necessidades básicas de
alimentação e disponibilidade orçamentária do ente público.
Portanto, aplica-se, na hipótese dos autos, a Súmula Vinculante no 37, da
jurisprudência reiterada e consolidada do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não
tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia”, sob pena de afronta ao princípio de separação do poder.
Nesse sentido, já sedimentada a jurisprudência deste Tribunal:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
DETRAN – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – PORTARIA DETRAN No 160/16 – PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO RETROATIVO DO REFERIDO BENEFÍCIO – OBSERVÂNCIA DA
DATA DA IMPLEMENTAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
CAPITAL E DA GRANDE SÃO PAULO – IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedado ao Poder
Judiciário majorar ou reajustar os vencimentos dos servidores públicos, com fundamento
na isonomia. 2. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade,
previsto no artigo 37 da CF. 3. Aplicação, por analogia, da Súmula Vinculante no 37, da
jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 4. A matéria jurídica está incluída no
âmbito da discricionariedade administrativa. 5. O artigo 1o, parágrafo único, da Lei
Estadual no 7.524/91 prevê a possibilidade da fixação e revisão do benefício do Auxílio-
Alimentação, com a expedição do competente Decreto Estadual, mediante a avaliação da
disponibilidade orçamentária e a necessidade básica de alimentação. 6. Ilegalidade ou
irregularidade, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, no tocante ao
tratamento remuneratório diferenciado, conferido pela Administração Pública, aos
servidores de Municípios diversos. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada
improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.
(Apelação Cível 1000890-86.2019.8.26.0120; Relator Des. Francisco Bianco; 5a Câmara
de Direito Público; j:27/04/2020)
“AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDORA
PÚBLICA
DO
DETRAN/SP. OFICIAL ADMINISTRATIVO. Pretensão de condenação do DETRAN/SP na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002677-21.2017.8.26.0218 -Voto no 24793
6
obrigação de estender o pagamento do vale-refeição no mesmo valor pago aos servidores
da Capital e grande São Paulo, bem como a pagar o referido benefício desde 04.12.2012.
Vale refeição que foi estendido aos demais servidores do DETRAN/SP após Portaria
DETRAN/SP no 160/2016. Subsistência do pedido da autora de pagamento do vale
refeição retroativo à 04.12.2012. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Administração
Pública que justificou, com base na necessidade de recurso orçamentário, a instituição do
vale-refeição, num primeiro momento, somente aos servidores lotados das unidades da
Capital e Grande São Paulo. Poder Judiciário que não pode, sob pretexto de aplicação do
princípio da isonomia, conceder o vale-refeição (auxílio-alimentação) que, por
consequência, resulta em aumento de vencimentos. Observância da Súmula Vinculante no
37. Precedentes desta C. Corte. R. sentença de improcedência mantida. VERBA
HONORÁRIA. MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO DE
APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.” (Apelação no 1000834-95.2016.8.26.0625;
Rel. a Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13a Câmara de Direito Público; Julgado em
18.12.19; destaques acrescidos)
5. No tocante ao desvio de função os autores alegam que apesar de ocuparem o
cargo de Oficial Administrativo, lotados no Município de Guararapes, desde o ano de
2009, exercem em realidade, atividade diversa daquela atribuída ao cargo, incluindo:
Atendimento ao público; Emissão de CNH; Licenciamento; Análise formal de partilha;
Oferecem respostas a oficiais de justiça; Aplicam prova teórica; Apreendem carta de
habilitação por processo administrativo judicial; Fazem a limpeza do local; Realizam a
vistoria de veículos para liberação; Cadastram as multas; Preparam e aplicam exames de
trânsito.
Consta da prova coligida (fl. 301) uma ficha de exame cuja examinadora do dia
18/9/2012 é uma das autoras, Raquel. Na fl. 302, foi apresentado um boleto de avaliação de
exame prático, datado do dia 17/12/2013, assinado pelo autor Roberto.
Nos demais documentos arrolados, não é possível discernir os demais autores, visto
que ata de avaliação do dia 25/06/2013 (fls. 304/306) não possui contraste suficiente, e as
demais fichas de exames possuem apenas a rubrica do examinador, não sendo possível
identificar qual dos autores realizou o exame.
No caso concreto, a única prova relevante que representa todos os autores foi a
prova testemunhal, colacionada pela mídia juntada aos autos, e o termo de audiência de fls.
344/352.
A testemunha arrolada pelos autores é investigador de polícia aposentado que antes
era o responsável por aplicar a prova prática, sob a direção do delegado de polícia, e que,
na época, quando ainda exercia essa função, ensinou os autores a realizar o exame de
trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002677-21.2017.8.26.0218 -Voto no 24793
7
A testemunha afirma que todos os quatro autores realizavam os exames práticos em
conjunto, e que entende que o cargo dos autores, de oficial administrativo, em verdade não
realiza esse tipo de atribuição, todavia, necessitava de ajuda, pois o número de alunos
superava em muito, o número de examinadores à época.
Atualmente, o cargo responsável por vistoriar veículos e ser o examinador de
trânsito nas provas práticas de direção veicular é o de Agente Estadual de Trânsito.
Tal cargo, de grau de escolaridade universitário, conta com uma série de atribuições
que lhe são exclusivas e dependem de curso de formação específico a ser realizado junto ao
DETRAN.
Em maior parte, as atividades listadas pelos autores não foram comprovadas, e cabe
ressaltar que, prestar apoio, não é executar as funções de outrem, mas auxiliá-lo em suas
atribuições, o que é próprio do trabalho em equipe.
As testemunhas e os documentos não provam específico desvio de função, uma vez
que não evidenciam designação exclusiva e específica, ainda que não formalizada, para o
exercício de outro cargo ou função, de forma contínua e duradora.
O conjunto probatório, por si só, não apresenta a divergência em atribuições, nem o
termo inicial em que a suposta situação teria se constituído, como também se os autores
continuam a exercer tais funções, uma vez que a testemunha não continua a exercer a
função de examinador e os documentos são de dias pontuais em 2012 e 2013.
Não basta a eventual realização de exames práticos, os autores deveriam provar que
exerciam as demais funções do cargo de Analista e de Agente Estadual de Trânsito, como
atividades técnicas, de gestão, de execução de serviços relativos ao exercício das
competências institucionais e legais do DETRAN-SP, em conformidade com a
normatização do Sistema Nacional de Trânsito, razão pela qual se exige o grau de
escolaridade diferenciado.
Destarte, nego provimento ao recurso e elevo o percentual honorário em 1%, nos
termos do art. 85, §11o, observadas disposições acerca da concessão de justiça gratuita.

TERESA RAMOS MARQUES

RELATORA